Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702379-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS, JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA DECISÃO A parte agravante desistiu do presente recurso, conforme manifestação de ID 69151717. Com base no art. 998, CPC c/c art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, homologo o pedido de desistência. Sem custas e sem honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator